Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-82.2016.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002633-82.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.991.521-32 (VÍTIMA), JHOVENAL DE LIMA SANTOS (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHOVENAL DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA APLICADA – LAPSO TEMPORAL – TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO VI, C/C ART. 110, § 1o, ART. 117 E ART. 107, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 61 DO CPP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Evidenciada a ocorrência da prescrição, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 61 do CPP e art. 51, LIV, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002633-82.2016.8.11.0020

APELANTE: JHOVENAL DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhovenal de Lima Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Civil da Comarca de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condená-lo pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
e absolvê-lo do delito de desobediência, descrito no art. 330 do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante postula a redução da pena-base para o mínimo legal afastando o aumento aplicado em razão da negativação da culpabilidade (id. 55586962).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público postula pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se a condenação atribuída ao apelante (id. 55586966).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (id. 58099990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHOVENAL DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante as razões apresentadas pelo apelante, verifico a ocorrência da prescrição a justificar a extinção da punibilidade do agente (art. 107, IV, CP), sem análise do mérito recursal.

Ab initio,
importa consignar que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, portanto, pode ser conhecida
ex officio
, em qualquer fase do processo, em conformidade com o art. 61 do CPP.

Sabe-se que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o recurso, regula-se pela pena aplicada consoante ao art. 110, § 1o do Código Penal.

In casu,
ponderando que a pena aplicada pelo crime de ameaça foi de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Considerando que o Promotor de Justiça foi intimado da sentença na data de 05/06/2018 e deixou transcorrer o prazo
in albis,
apesar de não haver nos autos certidão de trânsito, operou-se o trânsito em julgado, uma vez que não recorreu.

Desse modo, sopesando que a publicação da sentença condenatória configura elemento interruptivo da prescrição (art. 117, IV do CP), e que no presente caso foi disponibilizada no Diário da Justiça, DJE n° 10023, de 22/05/2017 e publicado no dia 23/05/2017 (id. 55586493), verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória até a presente data, transcorreram-se mais de 03 (três) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente.

Nesse sentido, trago a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

“AMEAÇAS e LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Prescrição superveniente da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade.

(...) O réu foi condenado a uma pena inferior a 01 ano de detenção, acarretando a prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, c.c. art. 110, § 1o, ambos do CP).

Tal lapso transcorreu entre a publicação da r. sentença
(03/08/2017 - fls. 115) e o presente julgamento, perdendo o Estado, pelo decurso do tempo, o direito de punir. 3) Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade do réu, pela prescrição superveniente da pretensão punitiva (art. 107, IV, do CP), prejudicado o exame do mérito.

(TJSP; Apelação Criminal 0002638-94.2015.8.26.0223; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)”

Assim, evidenciada a ocorrência da prescrição, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 61 do CPP e art. 51, LIV, do RITJMT.

À vista de todo o exposto, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
Jhovenal de Lima Santos
, quanto ao crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, uma vez que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso VI, 110, § 1o e 117, inciso IV, todos do Código Penal.

Ante isso, resta prejudicado a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020